Tribunal: TJDFT
Processo: 0700907-41.2019.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PARTILHA DE BENS. AUSÊNCIA DE CONSENSO. REMESSA DAS PARTES A PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 731 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. APELAÇÃO JULGADA PREJUDICA.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Se a parte deduzir pedido e fundamentos não ventilados perante o juízo de primeiro grau, restará impossibilitado seu conhecimento, sob pena se configurar supressão de instância e a violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório.
2. A ausência de consenso entre os cônjuges acerca da partilha dos bens divórcio ou partilha, a questão deverá ser dirimida em procedimento específico (par. único do art. 731 do CPC). Jurisprudência.
3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO. APELO JULGADO PREJUDICADO.